Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PENAL MILITAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE SINDICÂNCIA – APELAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - BOMBEIRO – ARMA DE FOGO DESGUARNECIDA – FURTO NO INTERIOR DE VEÍCULO – PUNIÇÃO – PRISÃO DISCIPLINAR – ANOTAÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – NORMA PENAL MAIS BENÉFICA – RETROATIVIDADE –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em sendo possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na ausência de observância do princípio da dialeticidade.
2. Não obstante a aplicação do Regulamento Disciplinar do Exército - RDE às corporações dos militares do DF esteja legalmente prevista no Decreto Distrital 23.317/2002, devem ser observadas as normas constantes da Lei 13.967/2019, que, ao alteraram a redação do artigo 18 do DL 667/69, extinguiram a pena de prisão disciplinar de policiais militares e de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.
3. A edição de lei penal mais benéfica derroga eventual possibilidade de anotação, nos assentamentos do militar, de sanção de natureza grave relativa à apena suprimida, uma vez que, em se tratando de consequências funcionais, os reflexos colaterais da penalidade principal não subsistem quando a própria sanção originária foi extinta por meio de lei favorável da qual não constam ressalvas, como no caso da Lei 13.967/2019.
4. A Constituição da República, ao prever no artigo 5o, XL, que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, não dispõe acerca de ressalvas que possibilitem a aplicabilidade dos efeitos acessórios da punibilidade extirpada do ordenamento jurídico. Muito embora algumas condutas transgressoras da disciplina militar caracterizem tipos abertos, o preenchimento da norma em branco não pode reduzir a amplitude da lei mais benéfica quando a própria edição legislativa superveniente não o fez.
5. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.